Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026061-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 641.682.041-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT. REMESSA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, visando suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT incidentes sobre operações interestaduais de remessa de gado entre propriedades rurais do agravante. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e considerou o pedido como tentativa de obtenção de salvo-conduto genérico contra a fiscalização tributária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspender tal exigibilidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V, do CTN exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nos autos.

4. A modulação dos efeitos do julgamento da ADC no 49 e do Tema 1.367 do STF, que estabeleceu a não incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, restringe a eficácia da decisão às ações ajuizadas até 28.04.2021, não sendo aplicável ao caso concreto, em que a ação foi proposta em outubro de 2022, afastando a probabilidade do direito alegado.

5. Não foi demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida antes do julgamento do mérito.

6. A divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Direito Público do TJMT sobre o tema enfraquece a tese da plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, 995; CTN, art. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, j. 24.3.2021; STF, Tema 1.099 da Repercussão Geral; TJMT, MS Cível n. 1033172-93.2024.8.11.0000, rel. Desa Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025; TJMT, AI n. 1010364-60.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025; TJMT, AI n. 1009736-08.2024.8.11.0000, rel. Desa Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1039990-06.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações interestaduais de remessa de gado realizadas entre as propriedades rurais do agravante.

Na decisão agravada
, o magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirmou que a pretensão do autor demandaria dilação probatória, considerando a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Acrescentou que o pedido de “salvo-conduto” para permitir o trânsito de animais sem o recolhimento das contribuições equivaleria a obstar a atuação fiscalizatória do Estado, o que não seria admissível em sede de tutela de urgência.

Assim, indeferiu o pleito e manteve a exigibilidade dos valores correspondentes, advertindo que eventual descumprimento das obrigações fiscais poderia ensejar autuação administrativa. (id 302113698).

Nas razões recursais,
o agravante postula a reforma da decisão, sustentando que o pedido liminar visa tão somente suspender a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas remessas interestaduais de gado entre propriedades de sua titularidade, nas quais não incidiria ICMS, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.099 da Repercussão Geral.

Afirma, ainda, que a exigência das contribuições nas referidas operações configura sanção política, uma vez que impede a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) necessária à continuidade de sua atividade econômica.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro material ao interpretar o pedido como salvo-conduto genérico contra fiscalização veicular, quando, na realidade, a pretensão recai sobre a regularidade das remessas interestaduais de bovinos.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. (Id 304566871
).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a suspensão da exigibilidade somente se verifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, não bastando a mera propositura de ação, e que, para o efeito pretendido, é indispensável o depósito integral e em dinheiro do débito, à luz do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Ao final, pede a manutenção da decisão agravada. (Id 313714378).

O pedido liminar foi indeferido. (Id 305111396).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Do efeito suspensivo:

O agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a natureza das operações realizadas entre seus próprios estabelecimentos rurais, situados em diferentes unidades da Federação, tratando-as como se fossem operações de circulação mercantil. Afirma que as remessas interestaduais de gado configuram meros deslocamentos de bens entre propriedades do mesmo titular, razão pela qual não há incidência de ICMS nem de contribuições vinculadas a esse imposto, como o FETHAB e o INDEC/INPEC-MT.

Defende que condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições constitui sanção política, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, por restringir o exercício regular da atividade econômica e o livre tráfego de mercadorias. Sustenta, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao tratar o pedido de suspensão da exigibilidade como salvo-conduto contra a fiscalização, quando o intuito da medida liminar era apenas garantir a emissão da GTA sem o recolhimento das exações reputadas indevidas.

Sem razão o agravante.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Registrou que a documentação apresentada não demonstrava a probabilidade do direito alegado.

Entendeu que a pretensão formulada possuía caráter genérico e preventivo, voltado à obtenção de verdadeiro salvo-conduto para hipóteses futuras e incertas, o que não se coaduna com a finalidade da tutela provisória.

Ressaltou, ainda, que o deferimento da medida importaria indevida interferência do Poder Judiciário na atuação fiscalizatória do Estado, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Como relatado, busca a parte Autora a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que se abstenha de reter e/ou apreender os veículos da Requerente, tendo como causa o transporte de bens entre estabelecimentos da própria empresa, até decisão de mérito.

Em que pese seja a argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina o fato concreto debatido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao requerido.

Denota-se, que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de provimento antecipatório genérico, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Requerente,

Ademais, o pedido não merece ser deferido, tendo em vista que o Poder Judiciário estaria se imiscuindo na esfera do Poder Executivo, na medida em que criaria uma norma individual a incidir sobre as relações entre o Fisco Estadual e a parte Autora, o que fere o princípio da separação dos poderes.

Com efeito, perfilho do entendimento de que não se mostra adequado cercear a Administração Pública no seu poder-dever de fiscalização, ainda que de forma oblíqua, bem como não deveria a parte Requerente almejar um salvo-conduto sem quaisquer restrições face à eventuais e futuras incidências de tributação sobre as suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual.

A propósito, cumpre transcrever entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
: (...)

Assim, o fato do Fisco outrora tributar bens e mercadorias da Requerente remetidos a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida.” (Id de origem
116861965
).

A decisão recorrida não merece reforma. O pedido formulado na origem, sem a demonstração de atos concretos, revela pretensão de natureza eminentemente satisfativa e preventiva, cuja concessão anteciparia os efeitos do provimento final, conforme já decidido por este tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.o 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. Nos termos da súmula n.o 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. 3. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. 4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1024171-21.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. .2.4.2024) (Destaquei).

A suspensão da exigibilidade de contribuições vinculadas à atividade econômica exige demonstração inequívoca do direito alegado, nos termos do inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verificou nos autos.

No tocante à probabilidade do direito, cumpre registrar que a matéria discutida neste agravo é objeto de divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, o que fragiliza a pretensão recursal e impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese sustentada.

Sobre o tema, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo manifesta posição no sentido de reconhecer a ilegitimidade da exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos do mesmo titular. Com base na ausência de circulação econômica e na consequente inexistência de fato gerador do ICMS, entende-se que não há base legal para a cobrança das referidas exações.

Nesse sentido, foi julgado o agravo interno no Mandado de Segurança Cível n. 1033172-93.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa Maria Erotides Kneip, cuja ementa expressamente consignou:

“A simples transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS. A exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT somente é legítima quando houver operação que configure circulação econômica sujeita à incidência do ICMS.

É ilegal condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições em operações de mera transferência física entre propriedades do mesmo titular.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)

A conclusão firmada é no sentido de que a exigência das contribuições, sem que haja operação tributada pelo ICMS, desborda dos limites da legalidade tributária e compromete o princípio da tipicidade cerrada. A jurisprudência desta Câmara aponta que a cobrança, nessas hipóteses, caracteriza sanção política, por condicionar o exercício regular da atividade econômica ao pagamento de tributo indevido, especialmente no que se refere à emissão da GTA.

Por outro lado, a Segunda e a Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo vêm rejeitando liminares como a pretendida nos autos sob fundamento diverso. Nessas Turmas, tem prevalecido o entendimento de que a concessão de tutela de urgência em ações como a presente equivaleria, na prática, à outorga de um salvo-conduto tributário, vedado pelo ordenamento jurídico.

Esse raciocínio não se concentra apenas na ausência de ato concreto de exigência, mas na inadmissibilidade da antecipação judicial genérica e preventiva contra futura atividade fiscal.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010364-60.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo afirmou expressamente que:

“A jurisprudência nacional reconhece que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestaduais, não configura fato gerador do ICMS, mas essa orientação não autoriza a concessão de salvo-conduto indiscriminado, especialmente quando não há prova de efetiva violação de direito.” (TJMT, j. 5.6.2025).

Em linha semelhante, a Segunda Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1009736-08.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa Anglizey Solivan de Oliveira, consignou:

“O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo. Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas.” (TJMT, j. 6.12.2024).

A decisão agravada seguiu precisamente essa segunda linha argumentativa, ao indeferir a liminar por entender que a pretensão do agravante configura tentativa de obter tutela judicial preventiva para hipótese futura e incerta de cobrança, o que representaria desvirtuamento da função da medida de urgência e do próprio controle jurisdicional.

Sobre a alegada ausência de fato gerador do ICMS, embora haja jurisprudência reconhecendo que as transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram circulação econômica, a matéria encontra-se submetida à modulação dos efeitos definida pelo STF (ADC 49) no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral e reforçado pelo Tema 1.367, cuja eficácia foi postergada ao exercício financeiro de 2024, salvo para ações ajuizadas até o dia 28.4.2021.

Nesse contexto, a modulação dos efeitos apresenta duas situações distintas:

(i) Para processos administrativos e judiciais já iniciados até 28.4.2021, fica assegurada a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente antes do julgamento definitivo da ADC 49, uma vez que se reconheceu desde logo a ausência do fato gerador tributário (circulação jurídica);

(ii) Já para ações propostas após a data de 28.4.2021, a decisão do STF passa a ter efeitos exclusivamente prospectivos (
ex nunc
), autorizando, portanto, a exigibilidade do ICMS sobre as operações realizadas até 31.12.2023 e impedindo a restituição dos valores eventualmente pagos nesse período, mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança.

No caso concreto, a ação foi ajuizada pela agravante apenas em outubro de 2022, ou seja, após o marco temporal estipulado pelo STF para o reconhecimento dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade (28.4.2021).

Assim, não se aplica à agravante a ressalva prevista pela Suprema Corte, incidindo, consequentemente, a regra geral da modulação com efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, em consonância com o entendimento deste Tribunal.

Para ilustrar:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária apta a ensejar a cobrança de ICMS no transporte interestadual de semoventes entre propriedades rurais do mesmo titular, em razão da modulação de efeitos da decisão proferida na ADC no 49 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transporte de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular caracteriza fato gerador do ICMS, considerando a modulação dos efeitos da ADC no 49; (ii) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1099/STF em ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao modular os efeitos da decisão na ADC no 49, estabeleceu eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 28.04.2021.

4. Ação ajuizada em 2022 não está abrangida pela ressalva prevista na modulação, sendo legítima a incidência de ICMS sobre as operações questionadas até 31.12.2023.

5. Súmula no 166/STJ reafirma a não incidência de ICMS em operações sem transferência de titularidade; entretanto, a modulação dos efeitos pela Suprema Corte prevalece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC no 49 pelo STF impede o afastamento da incidência de ICMS em operações de transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo titular em ações ajuizadas após 28.04.2021, produzindo eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.” (N.U 1015477-71.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 6.12.2024).”

Não verifico, portanto, a plausabilidade do direito invocado.

Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que a mera alegação de que a cobrança comprometeria a viabilidade da atividade rural, desacompanhada de qualquer prova mínima da gravidade da situação ou da existência de prejuízo efetivo, não é suficiente para caracterizar o segundo pressuposto exigido pela legislação de regência.

Dessa forma, não vislumbro, no caso, qualquer situação de urgência apta a justificar o deferimento da suspensão da exigibilidade das contribuições até o julgamento final da ação de origem.

Assim, ausentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, correta a decisão que indeferiu a medida liminar na origem, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025